Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou ter ajuizado anteriormente (processo no 0706276-20.2022.8.07.0016) ação buscando indenização por danos morais em face da recorrida, ação julgada procedente e que teve mantida a sentença em sede recursal. Noticiou que apesar de ter seu pedido julgado procedente, a empresa recorrida não providenciou a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e ao cartório de protestos, além de ter recebido uma ligação telefônica cobrando valores indevidos. Aduziu que a sentença proferida anteriormente é ineficaz e ineficiente, posto não ter alcançado o caráter educativo pretendido. Pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 51535898). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que, apesar de condenação anterior, a empresa recorrida não excluiu seu nome do cadastro de inadimplentes, situação que configura ilícito passível de indenização. Afirmou permanecerem as cobranças indevidas, configurando violação aos seus direitos da personalidade. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixada indenização pelos danos morais sofridos.
5. A ação proposta nestes autos foi objeto de sentença em autos diversos. A reprodução de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, configura a coisa julgada, nos termos previstos no art. 337, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil. Correta, portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. Ressalte-se que o recorrente iniciou a fase de cumprimento de sentença, nos autos de origem, tão somente quanto aos valores fixados a título de indenização por danos morais. Em ambos os processos não houve pedido ou determinação de cancelamento da inscrição indevida do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Pretende o autor nova indenização pelos mesmos fatos já apreciados na primeira ação.
7. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas e honorários em razão da gratuidade de justiça concedida e da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.